Tribunal: TJSP
Processo: 2034445-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Relação de consumo – Cláusula de eleição de foro – Ausência de abusividade per se – Possibilidade de afastamento da cláusula caso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao Poder Judiciário – Precedentes do STJ – Evidências nos autos de que a aplicação da cláusula de eleição de foro, no caso, poderia resultar em prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Relação de consumo – Cláusula de eleição de foro – Ausência de abusividade per se – Possibilidade de afastamento da cláusula caso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao Poder Judiciário – Precedentes do STJ – Evidências nos autos de que a aplicação da cláusula de eleição de foro, no caso, poderia resultar em prejuízo ao acesso ao Poder Judiciário – Reconhecimento da competência do foro do domicilio do autor – Inteligência da Súmula 77 do TJSP e do art. 101, I, do CDC – Recurso provido.